Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1005132-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS contra ato comissivo da JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da ação penal (Código 139429), que indeferiu pedido de declaração de nulidade de intimação editalícia de pronúncia.
Sustenta que: 1) o Juízo singular não teria esgotado todas as tentativas de localizá-lo previamente; 2) encontrava-se preso ao tempo da intimação [mandado expedido em fevereiro de 2017] e por este motivo não foi encontrado; 3) seria obrigatória a realização da intimação pessoal.
Requer a segurança liminarmente para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 10.3.2020. No mérito, pede seja anulada a intimação por edital e todos os atos processuais posteriores, “com reabertura de prazo para [...] recurso em desfavor da pronúncia” (ID 35654973), com documentos (ID 35654973/35675976).
Relatos.
Em 19.2.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido pretendia ver declarada a nulidade da intimação ficta do impetrante a respeito da decisão de pronúncia nestes termos:
“O acusado foi pronunciado no dia 06 de dezembro de 2016. Dessa decisão, regularmente intimada a advogada por ele constituída (fls. 111/112), conforme certificado às fls. 354, a qual não interpôs recurso.
A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, verifico que os mandados de intimação do acusado da decisão de pronúncia foram expedidos para o endereço declinando por ele nos autos, conforme consta na procuração primeira juntada às fls. 111/112, bem como no termo de interrogatório de fls. 225, colhido no dia 10 de dezembro de 2009, a saber: Rua 22, Quadra 15, Lote 14, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT. Contudo, extrai-se da certidão do Oficial de Justiça que o imóvel estava desocupado (fls. 357), ou seja, Antônio Marcos mudou de endereço sem comunicar ao Juízo.
Não obstante, no dia 13 de fevereiro de 2017, data posterior à pronúncia, o réu juntou procuração ad judicia constituindo novo patrono nos autos (fls. 358/359). Logo, presume-se que tomou conhecimento da decisão.
No tocante ao argumento da defesa de que a procuração juntada às fls. 358/359, pela advogada Deise Jussara Alves, OAB/MT n. 17867, deve ser desconsiderada, por não especificar o número do processo a que se refere, não merece prosperar. Se assim o fosse, também padeceria de validade a procuração juntada pela atual defendente (fls. 421), porquanto, assim como a anterior, careceria de poderes para atuação específica nestes autos.
Posteriormente, aportou aos autos informação de que o réu possivelmente estivesse preso na data da prolação da decisão de pronúncia (06/12/2016), sendo colocado em liberdade no dia 31 de março de 2017 (fls. 364 - processo executivo de pena código n. 107700).
Diante disso, ad cautelam, no dia 05 de setembro de 2017, expedido novo mandado de intimação do réu para o endereço declinado nos autos do executivo de pena, qual seja: Rua Dourados, Quadra 40, casa 22, Bairro Dr. Fábio I, Cuiabá/MT (fls. 368). Contudo, sem êxito.
Malgrado a alegação do réu de que atualmente reside no endereço acima consignando, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça, nas três oportunidades em que esteve no imóvel, em dias e horários alternados, este sempre estava fechado (fls. 369).
Anoto, por oportuno, que a localização do suposto endereço do réu só foi possível em razão das buscas efetuadas no Sistema Apolo pelo Juízo de origem, porquanto, passados mais de dez anos desde a sua soltura, o réu não compareceu aos autos para informar seu paradeiro.
Vê-se, pois, que foram esgotados todos os meios para efetivar a intimação pessoal do réu no endereço declinando por ele nos autos, bem como naquele registrado no Sistema Apolo para, somente após, proceder a sua intimação por edital (fls. 379/380).
In casu o acusado foi pessoalmente citado acerca desta ação penal, acompanhou toda a fase instrutória, devendo arcar com as consequências de ter mudado de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo.
Nesses casos, o artigo 367, do Código de Processo Penal, determina que: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”
Cabe relembrar, ainda, que a Lei n. 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri, trouxe a possibilidade de intimação por edital tanto da decisão de pronúncia, como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado.
Logo, não me parece crível a pretensão do acusado em ver declarada a nulidade da intimação ficta em razão da sua própria desídia, pois, diante da alteração de endereço, era ônus seu comunicar o novo paradeiro ao Juízo, o que, conforme destacado, não fora procedido. [...]
Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa. [...]”. (Mônica Catariana Perri Siqueira, juíza de Direito, Sistema Primus, Código 139429)
Pois bem.
O impetrante teve ciência pessoal da ação penal, foi interrogado, acompanhou toda fase instrutória e se comprometeu a manter endereço atualizado, bem como a comparecer a todos os atos processuais, quando obteve o relaxamento da prisão preventiva em 22.12.2009 (Sistema Primus, Código 139429).
Todavia, após a decisão de pronúncia, não foi localizado no endereço declinado nos autos da ação penal [Rua 22, Quadra 15, Lote 14, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT], tampouco naquele informado no Processo Executivo de Pena - Código 107700 - [Rua Dourados, Quadra 40, casa 22, Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT], em que pese os esforços do Oficial de Justiça encarregado da intimação e do Juízo singular em descobrir outros endereços do acusado no sistema Apolo.
Segunda premissa do c. STJ, o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (STJ, RHC no 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).
Noutro giro, a impetração não traz prova da assertiva de que o paciente estaria preso quando diligenciada sua intimação pessoal.
De toda sorte, a intimação da decisão de pronúncia deve ser feita por edital se o acusado solto não for encontrado (CPP, art. 420, parágrafo único).
A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado.
Com efeito, não se afigura qualquer constrangimento ilegal na decisão que determinou a designação de data para julgamento do paciente em plenário, pois, além de estar apoiada no Art.431 do CPP, as garantias judiciais preconizadas no Art.8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) estão sendo asseguradas ao paciente, haja vista que tem pleno conhecimento das acusações que lhe são imputadas, porquanto citado pessoalmente, bem como pelo fato de ter assumido o compromisso legal de comparecer a todos os atos processuais e comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, ao ser beneficiado com a liberdade provisória.
Ademais, o advogado constituído pelo impetrante à época [Dr. Marcilei Eduardo Cintra – OAB/MT 10.139] foi devidamente intimado da pronúncia em 14.12.2016 (DJE no 9916), ao passo que a advogada subscritora desta impetração [Dra. Leidineia Katia Bosi – OAB/MT 14.981] tinha ciência acerca da designação da sessão do Júri desde 22.1.2020 (DJE no 10.660), mas postulou o sobrestamento do julgamento popular somente da véspera, a elidir boa-fé processual.
A intimação foi realizada pelo meio e forma adequada/regular diante da conduta processual do paciente em relação ao Poder Judiciário, “tendo em vista o dever de lealdade processual imputado às partes, bem como o dever de colaborar com o devido processo legal” (STJ, HC no 238.076/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 01/12/2016).
Outrossim, o comparecimento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri não se apresenta mais obrigatório (CPP, Art.457) quando tiver ciência da data e representado por advogado constituído, a ponto de motivar alteração de pauta e vinculação de um Conselho de Sentença e do Juiz-Presidente à sua voluntariedade.
Não mais às chicanas.
Em caso análogo, o c. TJDF denegou a ordem denegada para manter a decisão que determinou a designação de data para julgamento em plenário (Rec. 2009.00.2.005315-2; Ac. 360.249; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 03/08/2009; Pág. 83).
Nesse quadro, afigura-se injustificável a suspensão da sessão plenária, não se reconhece a plausibilidade do direito invocado, a merecer correção mandamental.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar pleiteada.
Outrossim, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO